Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-93.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012792-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (AGRAVANTE), BENEDITA PERES ATANAZE - CPF: 161.948.291-68 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), KAROLINE RIBEIRO SILVA - CPF: 014.445.171-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – CIRURGIA REALIZADA EM REDE PARTICULAR – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NOSOCÔMIO QUE REALIZOU A CIRURCIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES – BOJO DOS AUTOS – CONTRAPRESTAÇÃO EFETIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO – AGRAVO PROVIDO.

Ao se determinar o cumprimento da ordem inclusive perante instituição particular, e essa tendo prestado o serviço, diante da falta de condições de atendimento na rede pública, o ente público responsável deverá custear as despesas.

No caso posto, a falta de repasses financeiro que impediram o atendimento em rede pública, fez com que, o juízo ordenasse o custeio do procedimento cirúrgico pela unidade hospitalar recorrente, que faz jus ao recebimento dos valores decorrentes aos serviços prestados.

Assim, como bem retratado no voto vista, “não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados”.

Agravo provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SMHO – Serviços Hospitalares Ltda. (Hospital Otorrino)
, em face de
Benedita Peres Atanaze, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (PROCESSO 41263-86.2012.811.0041), que indeferiu o pedido de liberação do valor do tratamento da Agradava, Sra
Benedita Peres Atanaze,

em favor do Agravante, por tratar-se de parte não integrante da lide. (
ID
1367187).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a Agravada Sra. Benedita Atanaze, quando da proposição da demanda, arrolou o Agravante no polo passivo, pugnando para que este fosse compelido a realizar todo o seu tratamento, inclusive o procedimento cirúrgico, independentemente de quitação imediata pelo Agravado MT Saúde, o que foi deferido pelo Juízo.

Argumenta que após o cumprimento de toda a sua obrigação, na mais escorreita boa-fé, o Agravante vem somente tentando conseguir que o MT Saúde cumpra com sua parte na decisão liminar, que posteriormente seja confirmada na sentença, efetuando a liberação dos valores.

Sustenta que, não há o que se falar em “
não ser parte integrante da lide
”, uma vez que houve a exclusão somente na decisão, ou seja, após diversos requerimentos para que o MT Saúde cumprisse com o que foi determinado judicialmente, e que o indeferimento do pedido para que o MT Saúde arque com suas obrigações espontaneamente ou que se bloqueie valor de suas contas, afronta sobremaneira o Agravante, uma vez que cumpriu este com suas obrigações e não recebeu a contrapartida que lhe é devida, caracterizando o enriquecimento sem causa, conforme preceitua a Código Civil.

Por fim, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento no sentido de reformar a decisão objurgada, compelindo o MT Saúde a realizar o pagamento devido ao Agravante nos próprios autos e, caso não seja feito espontaneamente, seja o valor bloqueado por meio do BACENJUD. (Id. 1367130).

Contrarrazões da Agravada Benedita Peres Atanaze
,
aduzindo preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pelo não conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita. (Id. 1573414).

Sem Contrarrazões pelos Agravados Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, conforme Certidão de Id. 1873007.

A Procuradoria Geral de Justiça orientando-se pela disposição do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil e pela Recomendação no 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, promoveu a devolução dos autos sem apreciação de mérito. (ID. 2097595).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso de Agravo de Instrumento, visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (PROCESSO 41263-86.2012.811.0041), proposta por
Benedita Peres Atanaze
em desfavor de
SMHO – Serviços Hospitalares Ltda. (Hospital Otorrino)
,
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de liberação do valor do tratamento da Agradava, Sra
Benedita Peres Atanaze,

em favor do Agravante, por tratar-se de parte não integrante da lide.

Em suas razões recursais, relata o Agravante, que a Sra. Benedita Peres Atanaze, arrolou o ora Agravante no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em parte não integrante da lide.

Registra que o indeferimento do pedido afeta sobremaneira o Hospital, por ter cumprido com suas obrigações sem receber a contrapartida que lhe é devida.

Consigna ser plenamente possível o pleito para liberação de valores, tendo em vista a determinação judicial para que o Agravante realizasse os procedimentos e que o MT Saúde arcasse com os custos deles.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, no sentido de determinar que o MT Saúde comprove a quitação dos valores ao Agravante, ou, caso não o tenha feito, seja efetuado o bloqueio via BACENJUD.

Foram apresentadas contrarrazões da Agravada Benedita Peres Atanaze
,
aduzindo preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pelo não conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita.

Enfrento os temas de forma destacada.

DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

De início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada BENEDITA PERES ATANAZE (Id. 1573414) sequer poderá ser analisada neste grau de jurisdição quando o tema não foi provocado na origem, tratando-se assim de inovação de tese recursal.

Assim,
rejeito a preliminar
contrarrecursal.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
°;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que da decisão que indefere pedido de intimação do Agravado/MT SAÚDE para liberação dos valores referentes ao pagamento de tratamento médico disponibilizado pelo Agravante à Autora/Agravada, não cabe recurso de Agravo de Instrumento, pois referida matéria não está inserida nos incisos do art. 1.015 do NCPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO C/C AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA E IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA A INICIAL COM CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que determina a emenda da inicial para que seja atribuído o correto valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento, porquanto não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC
. (N.U 1011418-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)”

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – “DECISÃO” QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR NO JUÍZO A QUO, APÓS A COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DO DIREITO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a vigência da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), a partir de 18-3-2016, a interposição de agravo de instrumento será admissível tão somente nas hipóteses elencadas nos incisos I a XIII, do art.1.015 e seu parágrafo único, do NCPC, dentre as quais não está prevista a “decisão” que posterga a análise do pedido liminar. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o TEMA 988/STJ ao rito dos recursos repetitivos por meio do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC; não houve determinação de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada, de modo que o rol de hipóteses válidas continua sendo o constante do texto literal do artigo 1015 do CPC, exatamente como constou da decisão agravada.
3. É inadmissível o recurso contra decisão de caráter meramente ordenatório, por isso, o ato que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento após a complementação da documentação, não possui conteúdo decisório, pois serviu apenas para dar regular andamento ao feito. (N.U 1004264-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)”

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. RECURSO INCABÍVEL.
Caso em que a parte maneja recurso contra decisão que indeferiu pleito de ver respondidos quesitos complementares. A decisão recorrida não encontra guarida em qualquer das possibilidades previstas na legislação processual. valoração da prova para complementação de quesitos na perícia. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
(Agravo No 70078755550, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 15/05/2018)”

Como se sabe, embora o STJ tenha afetado o TEMA 988/STJ ao rito dos recursos repetitivos por meio do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC, não houve determinação de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.

Ressalta-se, por oportuno, que em julgado do Superior Tribunal de Justiça destacou-se que, (...)
ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei
. (...) (STJ – REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018).

E mais, no caso dos autos, o pedido que antecede o presente recurso, foi protocolado na data de 08/06/2017, tendo sido o ato decisório agravado proferido em 25-10-2017 pelo Magistrado
a quo
, meses após a prolação da sentença de mérito que se deu em 15/03/2017. Logo, o pedido foi realizado quando já alcançado pela sentença, sem a oposição de Embargos de Declaração para sanar qualquer vício.

Destarte, o pleito que antecede o presente Agravo não tem o condão de renovar o prazo para a interposição do recurso competente, nem tão pouco o Agravo de Instrumento é considerado a via eleita, sendo estes mais motivos para não conhecer do recurso.

Dessa forma, deve ser aplicada a norma prevista no art. 932, III do NCPC
[1]
, cabendo ao Relator não conhecer do recurso por inadmissível.

Isso posto, na forma do art. 932, III, do NCPC, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO. O 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMEBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SMHO – Serviços Hospitalares Ltda. (Hospital Otorrino)
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 41263-86.2012.811.0041, proposta por Benedita Peres Atanaze em face do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liberação do valor do tratamento da agradava, Sra Benedita Peres Atanaze, em favor do agravante, por tratar-se de parte não integrante da lide. (id 1367187)

O relator, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, em sessão realizada em 02 de setembro de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do CPC.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

SMHO – SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. (HOSPITAL OTORRINO) interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor do tratamento de BENEDITA PERES ATANAZE, sob o fundamento principal de que não é integrante da lide,
verbis
:

“Vistos, em correição.

Indefiro o pedido de fl. 126, por tratar-se de parte não integrante da lide (...)”.
(Id 1367187)

Contudo, analisando-se os autos verifica-se que o agravante passou a integrar a lide a partir do momento em que, ante a inércia do Mato Grosso Saúde em prestar o atendimento médico necessário à sra. Benedita (Facoemulsificação com Implante de Lente Intra Ocular), o magistrado determinou o seguinte:

“(...) Assim, considerando a verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Requerido, MATO GROSSO SAÚDE – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que adote, imediatamente da ciência desta decisão, todas as providências cabíveis e necessárias para que a Parte Requerente, Sra. Benedita Francisco Atanaze, seja submetida à Facoemulsificação com Implante de Lente Intra Ocular, bem ainda garantido todos os materiais cirúrgicos necessários e requeridos pelo médico-cirurgião, conforme receituário médico e orçamento de fls. 19/20, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Determino ainda ao Requerido Hospital Otorrino que promova a realização imediata do tratamento prescrito, independentemente da quitação integral de eventuais créditos havidos em face do MT-SAÚDE; sob pena de aplicação da mesma penalidade acima descrita
”
. (g.n.) (Id 1367196)

Registro que o recurso merece provimento.

O art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados por seus agentes a terceiros, quando estes se encontrarem no exercício de suas funções, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa.

Por outro lado, é importante consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde" e executá-lo pessoalmente ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionado descentralizadamente pelos distintos entes federativos (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas e sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

Assim, pode-se destacar que a despesa com a realização do tratamento do paciente em hospital particular diante da falta de vaga em hospital público deverá ser arcada pelo ente público que, portanto, não se exime de ressarcir a unidade particular que executar os serviços médicos que a ele competia fazer.

In casu
, por falta de atendimento médico adequado pelo Estado, em razão de atraso nos repasses financeiros, o procedimento cirúrgico foi prestado por unidade hospitalar particular que não pode, sob pena de locupletamento ilícito, deixar de receber pelos serviços prestados.

A falta de repasses financeiros não pode e nem deve implicar a espera do paciente por tratamento.

Por outro lado, não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados.

Portanto, é dever do Estado arcar com as despesas hospitalares executadas, pois não conseguiu garantir que fosse realizado o tratamento adequado à preservação da integridade da saúde da sra. Benedita.

Outrossim, configurado o dever de ressarcir o hospital pelos serviços prestados, analiso, por oportuno, o valor da prestação dos serviços médico-hospitalares. Isto porque, em se tratando de hospital particular, inexiste atendimento gratuito, pois o direito à saúde, preconizado pela Constituição Federal, é garantia pública e dever do Estado, não se exigindo da rede hospitalar privada a realização de qualquer tratamento sem a contraprestação cabível.

No caso, o Hospital recorrente apresentou o orçamento referente à cirurgia de FACOEMULSIFIÇÃO + IMPLANTE DE LIO (LENTE INTRA OCULAR OD) no valor de R$ 5.000,00 (Id 1367211), bem como comprovou que cumpriu a ordem judicial, em 26/11/2012, conforme relatório cirúrgico (id. 1367269), fazendo, assim, jus ao devido ressarcimento.

Com estas considerações, peço vênia para divergir do ilustre relator e, diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada, compelindo o MT Saúde a realizar o pagamento devido ao agravante nos próprios autos e, caso não seja feito espontaneamente, seja o valor bloqueado por meio do BACENJUD, mediante juntada de nota fiscal, conforme relatório cirúrgico (id. 1367269).

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Eminentes pares, na sessão do dia 02 de setembro de 2020, proferi voto não conhecendo do agravo de instrumento.

A ilustre Desa. Maria Aparecida Ribeiro, pediu vistas do feito.

Durante esse período, reanalisei a matéria, e peço vênia para retificar meu voto, após ouvir atentamente a vogal, pelas razões a seguir esposadas.

A recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento tendo em vista que teve seu pedido de levantamento de valores inerente ao tratamento custeado indeferido por não ser parte do processo.

Como bem asseverado no voto vista, a Constituição Republicana estabelece que o Poder Público (latu sensu) responderão pelos danos causados por seus agentes a terceiros, quando estes se encontrarem no exercício de suas funções, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa.

No mais, frente a relevância do bem tutelado, qual seja, saúde, de rigor a sua efetivação, valendo-se o Estado-Juiz dos meios necessários ao cumprimento da ordem.

Desse modo, ao se determinar o cumprimento da ordem inclusive perante instituição particular, e essa tendo prestado o serviço, diante da falta de condições de atendimento na rede pública, o ente público responsável deverá custear as despesas.

No caso posto, a falta de repasses financeiro que impediram o atendimento em rede pública, fez com que, o juízo ordenasse o custeio do procedimento cirúrgico pela unidade hospitalar recorrente, que faz jus ao recebimento dos valores decorrentes aos serviços prestados.

Assim, como bem retratado no voto vista, “não é tolerável que o hospital particular, que prestou os serviços, por determinação judicial, tenha que ingressar com ação própria para receber pelos serviços prestados”.

Diante do exposto, em tendo sido prestado o serviço determinado por ordem judicial, cumpre ao Poder Público o seu pagamento, face a inexistência de atendimento gratuito na rede privada, diante do vácuo do tratamento na rede pública de saúde.

Configurada a prestação de serviço pelo agravante, com a indicação da cirurgia realizada, com o orçamento, e provada a sua execução, inerente à cirurgia de FACOEMULSIFIÇÃO + IMPLANTE DE LIO (LENTE INTRA OCULAR OD) no valor de R$ 5.000,00 (Id 1367211), e de acordo com o relatório cirúrgico (id. 1367269), merece êxito a pretensão recursal, com o reconhecimento do levantamento dos valores inerente à contraprestação.

Posto isso, revejo meu voto para prover o agravo e compelir o MT Saúde a realizar o pagamento do serviço prestado, mediante a apresentação do documento fiscal, confirmando a responsabilidade do ente pelo pagamento nos próprios autos, sob pena de bloqueio.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020